Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. PEDREIRO. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
2. Outrossim, a falta de ocupação, o desemprego, a dificuldade financeira são situações transitórias e não atenua a obrigação do alimentante de prestar assistência material a sua filha menor, notadamente quando o valor da prestação foi estabelecido com razoabilidade, atentando para esta situação peculiar do recorrente.
3. Na hipótese, ponderada com razoabilidade as inadiáveis necessidades da filha menor e a baixa capacidade contributiva do genitor, levando-se em conta possíveis dificuldades financeiras transitórias do alimentante, mas sem perder de vista que pode exercer sua atividade de forma autônoma, à mingua de elementos de provas a atestar a impossibilidade de arcar com o patamar arbitrado, não se vislumbra justificativas plausíveis a amparar a pretensão de redução do encargo.
4. Recurso desprovido.